Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-15.2016.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000244-15.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO - CPF: 081.028.561-49 (EMBARGANTE), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ALAIDE DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 006.224.131-12 (EMBARGADO), ADELSON SOARES DA SILVA (EMBARGADO), ALBINA PINTO DE MORAES (EMBARGADO), ADEMAR ROSA DE FRANÇA (EMBARGADO), ALAIRTON JULIANO MARTINS (EMBARGADO), ALEANDRA PEDROSO DOS SANTOS (EMBARGADO), AVELINO CORRÊA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ALCIEL RODRIGUES DE AGUIAR (EMBARGADO), ANTONIO OVIDIO DE MIRANDA (EMBARGADO), ADIRLENE CRISTINA DOS SANTOS (EMBARGADO), AFONSO BARBOSA DA SILVA MIRANDA (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO (EMBARGADO), ANÉSIO DE LIMA SILVA (EMBARGADO), AMÉLIA MARIA DA SILVA (EMBARGADO), ALDEMIR FIDELIS DOS SANTOS SOUZA (EMBARGADO), ADRIANA ANTÔNIA PESSIDÔNIO (EMBARGADO), ADRIELE SILVA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ANA PAULA DE LIMA E SILVA (EMBARGADO), ALLYNNY LIMA ARAUJO (EMBARGADO), ALINE DOMINGAS DA CONCEIÇÃO LIMA (EMBARGADO), ANÉSIA DIAS NUNES (EMBARGADO), APARECIDA ARAÚJO DO BOMDESPACHO (EMBARGADO), ADÉLIA DA SILVA (EMBARGADO), FELIPE DOUGLAS NAZÁRIO (EMBARGADO), FELIPE DE ALMEIDA CALVES (EMBARGADO), FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (EMBARGADO), FRANCISCO LEONILDO FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), FRANCISCA DIONAYRA DA SILVA RODRIGUES (EMBARGADO), FABIANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA (EMBARGADO), FILIPHE GUSTAVO DA SILVA KOBI (EMBARGADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS (EMBARGADO), FÁTIMA ALVES DE SOUZA (EMBARGADO), FÁTIMA GODOI ALVES (EMBARGADO), GABRIELE AMARAL CORREIA (EMBARGADO), GABRIEL SOUZA DOS SANTOS (EMBARGADO), GREICIANE DE PINHO ALVES (EMBARGADO), GRACIELA ANA PEREIRA (EMBARGADO), GILSON DA CRUZ AMARAL (EMBARGADO), GABRIELLE FRANCA DE FARIAS (EMBARGADO), GARCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JOCIALAINE MARCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS (EMBARGADO), JOILSON BOMDESPACHO DA SILVA (EMBARGADO), JOSILENE RODRIGUES ALVES (EMBARGADO), JULCIONE APARECIDO DOS SANTOS (EMBARGADO), ALEXSANDRA LEMES DA SILVA (EMBARGADO), ADNA SOARES DA SILVA (EMBARGADO), JEFFERSON CORRÊA DA COSTA (EMBARGADO), JHONATA PEREIRA SALLES (EMBARGADO), JOACIR JOSÉ MIRANDA (EMBARGADO), JOELSON MARTINS DA SILVA (EMBARGADO), JOSUEL SOUZA DOMINGOS (EMBARGADO), JEFFERSON SANTIAGO DE SOUZA (EMBARGADO), JOANICE DE SOUZA MAIA (EMBARGADO), JOELSON LENK DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JOSIAS SANTOS DE AMORIM (EMBARGADO), JOSEMAR DEOMACENO LENK (EMBARGADO), JACSON RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGADO), JOZIELLI ROSA DUARTE (EMBARGADO), JULIANA DE LIMA (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE VIANA DA SILVA (EMBARGADO), JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR (EMBARGADO), JUCILEIDE DE CAMPOS PINHO (EMBARGADO), JAIR MENDES DO REGO (EMBARGADO), JOÃO MAXIMO DA SILVA (EMBARGADO), JOSELITO ALVES FERREIRA (EMBARGADO), JOSIL CARLOS DA CRUZ (EMBARGADO), JOSIMAR SOARES DA COSTA (EMBARGADO), JAQUELINE DO NASCIMENTO (EMBARGADO), LEONICE MOREIRA DA SILVA (EMBARGADO), LUCI DIVINA SOUZA DA SILVA (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO DA COSTA NETO (EMBARGADO), LUIZA MARIA SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO (EMBARGADO), LUCIANDRO AZEVEDO DO NASCIMENTO (EMBARGADO), LARISSA JOANA SOUZA DA SILVA (EMBARGADO), LUIZ LOPES DE FARIAS (EMBARGADO), LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES (EMBARGADO), LOURIVAL LOURENÇO SOARES (EMBARGADO), LUCIENE SOUZA DA SILVA (EMBARGADO), LAUANE VANESSA SILVA MORAIS (EMBARGADO), LEONIR PINHO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA (EMBARGADO), LIDIANE DE SOUZA FERREIRA (EMBARGADO), LUCAS LUIZ DE AMORIM FERREIRA (EMBARGADO), LOURIVAL PROCOPÍO DE FIGUEIREDO JUNIOR (EMBARGADO), LISLAINE MACIEL DA SILVA (EMBARGADO), LEIDIANE MORAES BRAGA (EMBARGADO), LOURDES AUGUSTA SOUZA DO NASCIMENTO (EMBARGADO), KEITIANE SOARES DA CRUZ (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES VERONESE (EMBARGADO), PAULO GARCIA AZEVEDO (EMBARGADO), PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO (EMBARGADO), PATRICIA GREGÓRIO DE SOUZA (EMBARGADO), PAULINO ALVES DE SOUZA (EMBARGADO), PEDROLINA MOREIRA SANTIAGO (EMBARGADO), PEDRO FELIPE GUARIN DA COSTA (EMBARGADO), ROQUE SOARES DA SILVA (EMBARGADO), ROZIMEIRE DE SOUZA MAIA (EMBARGADO), ROSANGELA FIDELES DE SOUZA (EMBARGADO), ROSENIL DE SOUZA ALMEIDA (EMBARGADO), ROSILENE ALVES FLOR (EMBARGADO), RITA DE CÁSSIA DIAS NUNES (EMBARGADO), REGINA DIAS SAMPAIO (EMBARGADO), ROSIVANE DIAS SAMPAIO (EMBARGADO), ROSINEY BONDESPACHO DOS SANTOS (EMBARGADO), ROLDINEI ALVES FRAGA (EMBARGADO), REINALDO PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO), RAQUEL CORRÊA DE PONTES (EMBARGADO), RENAN VENÉRIO (EMBARGADO), ROBSON RODRIGUES DA SILVA (EMBARGADO), RAELLITON BENEDITO MOREIRA DE AMORIM (EMBARGADO), RONALDO SOARES MARTINS (EMBARGADO), RONILSON MOREIRA DA SILVA (EMBARGADO), RICARDO NICULAIS NASCIMENTO HONORATO (EMBARGADO), RAFAEL CAVALCANTE SIQUEIRA (EMBARGADO), RAELLERSON ANTONIO MOREIRA AMORIM (EMBARGADO), SOLANGE ALBERNAZ DE LIMA (EMBARGADO), SAMUEL SOARES DE AMORIM (EMBARGADO), SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), SUÊNCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (EMBARGADO), SÉRGIO FLORENTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA (EMBARGADO), SANDRA CALISTA DA SILVA (EMBARGADO), SAMUEL ALVES FERREIRA (EMBARGADO), SHIRLA CÂNDIDA DE SOUZA (EMBARGADO), SÔNIA MARIA CORREA MARTINS (EMBARGADO), SANDRO LUCIO DA SILVA ROSA (EMBARGADO), SILMAURO ARAÚJO DO BOMDESPACO (EMBARGADO), SEBASTIÃO SIQUEIRA DA SILVA (EMBARGADO), SILVINA DA SILVA RODRIGUES (EMBARGADO), THIAGO DA SILVA FERNANDES (EMBARGADO), TIAGO DE OLIVEIRA SILVA (EMBARGADO), THIAGO FONSECA ALVES (EMBARGADO), TAMMY MARCELLY PALMEIRA FIGUEIREDO (EMBARGADO), TIBOR PAULO DE ARRUDA (EMBARGADO), TAIZA SOUZA VALENTIM (EMBARGADO), THALISON DIAS TOSCANO (EMBARGADO), TAENA MATIAS SALES (EMBARGADO), VAGNO DA SILVA PEDROSO (EMBARGADO), VANILSON DA SILVA CRUZ (EMBARGADO), WELICRYS OLIVEIRA GUIMARAES (EMBARGADO), BRUNA CRISTIANE DA COSTA ALMEIDA (EMBARGADO), BERNARDO PEREIRA (EMBARGADO), BRUNO THIAGO PALMEIRA FIGUEIREDO (EMBARGADO), BRUNO PAULINO DA SILVA (EMBARGADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (EMBARGADO), BENEDITA FAUSTINA DE SOUZA (EMBARGADO), DIEGO SABINO DA ROCHA (EMBARGADO), DANIELA ALEXSANDRA FERNANDES (EMBARGADO), DANIELE RODRIGUES COELHO SILVA (EMBARGADO), DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA (EMBARGADO), DANIEL SOUZA DOMINGOS (EMBARGADO), DOUGLAS FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS (EMBARGADO), DANIEL FRANÇA DE FARIAS (EMBARGADO), DANIELLE FRANÇA DE FARIAS (EMBARGADO), DALVINA DA SILVA SABINO (EMBARGADO), DANIEL ALVES DE SOUZA (EMBARGADO), DANIELE SOUZA DOMINGOS (EMBARGADO), DIVINO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (EMBARGADO), DURVALINA MAXIMO DA SILVA (EMBARGADO), DULCIENE DIVINA DOS SANTOS (EMBARGADO), DANIRAN DE MELO PEREIRA (EMBARGADO), HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA (EMBARGADO), HELLEN CARLOS TELES DE MENEZES (EMBARGADO), HENRIQUE DOUGLAS COSTA DA SILVA (EMBARGADO), ILDA MARIA VIANA DE PONTES (EMBARGADO), IRENY ANANIAS SILVERIO (EMBARGADO), IURYS KACIO PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGADO), IRACI BOMDESPACHO DIAS NUNES (EMBARGADO), IZAEL FABIO FRANÇA DE SIQUEIRA (EMBARGADO), IRINEU RODRIGUES MARTINS (EMBARGADO), ISMAEL DE LIMA SILVA (EMBARGADO), ISAURA RIBEIRO DE LIMA (EMBARGADO), IRACILDO PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO), ZAIRA FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), ZELI CORREA (EMBARGADO), ZILMA RAMOS DA CONCEIÇÃO (EMBARGADO), ZELIA RODRIGUES DA SILVA (EMBARGADO), ZELITA DA COSTA (EMBARGADO), ADRIANO RODRIGUES DA SILVA (EMBARGADO), ANDERSON OLIVEIRA FORTE (EMBARGADO), ALAIDE OLIVEIRA GUIMARÃES (EMBARGADO), ADRIELE LOPES CAMPOS (EMBARGADO), ANTONIA PONTES (EMBARGADO), BAZILIA ALEXANDRE RAMOS (EMBARGADO), BRUNO SANTOS SILVA (EMBARGADO), CLEBER NUNES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), DIANA LAURENTINA LICHNER (EMBARGADO), DIRCEU BRAGA (EMBARGADO), DEBORA APARECIDA NUNES DA SILVA (EMBARGADO), DAIENY LOPES SIQUEIRA (EMBARGADO), EVERTON LEAL MARTINS (EMBARGADO), ERIVELTON LEAL MARTINS (EMBARGADO), EDNELIO BENEDITO NEVES (EMBARGADO), GEIZE MARIA ROSA (EMBARGADO), HERNANI DA SILVA MOREIRA (EMBARGADO), IRACI BONDESPACHO DIAS NUNES (EMBARGADO), IZABEL APARECIDA DE PAULA DA SILVA (EMBARGADO), IVANDREA SANTIAGO DA SILVA (EMBARGADO), JESSICA LOHANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JURANDIR ROCA DOS SANTOS JUNIOR (EMBARGADO), JOSÉ NUNES CORREA (EMBARGADO), MARINEUZA RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGADO), MAURICIO DE PAULA (EMBARGADO), MAIARA CORREA DE PONTES (EMBARGADO), MARIA DE VERGINIA CORREA DE SIQUEIRA (EMBARGADO), MAYANNE DE BARROS (EMBARGADO), MAYARA NUNES DIAS (EMBARGADO), MANOEL BOM DESPACHO (EMBARGADO), MAIZA CORREA DE PONTES (EMBARGADO), MARIAJOSÉ DOS SANTOS (EMBARGADO), MARIJANE SILVA DA CRUZ (EMBARGADO), MIRIAM LENK DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MANOELA RAMOS CAMPOS (EMBARGADO), MARCIA MOREIRA DA SILVA (EMBARGADO), MARINALVA APARECIDA DA SILVA FERREIRA (EMBARGADO), MARIENE PAULA DA SILVA (EMBARGADO), MARCIO PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO), MARTILENE ALVES PEREIRA (EMBARGADO), MANOEL ALVES DA SILVA FILHO (EMBARGADO), MARIA LAURA DIAS NUNES (EMBARGADO), NATIELI RODRIGUES DE AGUIAR (EMBARGADO), NOELMAR MORREIRA DA SILVA (EMBARGADO), NATALIO DIAS LESSA (EMBARGADO), NAZIRA MAGALHÃES (EMBARGADO), NILSON LEMKE DA SILVA (EMBARGADO), ORIVALDO SALES (EMBARGADO), ODILO ROCHA DOS SANTOS (EMBARGADO), OLIVIO CAMILO DE SOUZA (EMBARGADO), OSIANE RODRIGUES DA SILVA (EMBARGADO), ORACINO JOSÉ DA SILVA (EMBARGADO), ORLAN DE CAMPOS PINHO (EMBARGADO), RAQUEL COSTA DA SILVA (EMBARGADO), THARLLIS MILLER DA SILVA GUARIN COSTA (EMBARGADO), ULIAN JESUINO DE SIQUEIRA (EMBARGADO), VERA LUCIA SOARES (EMBARGADO), VALDIR LOPES DA SILVA (EMBARGADO), WILLIAN DA SILVA RAMOS (EMBARGADO), WELICRYS OLIVEIRA GUIMARÃES (EMBARGADO), CLODOALDO FARIA DOS SANTOS (EMBARGADO), CACILDO ALVES FERREIRA (EMBARGADO), CLEITON RAMIRES BARBOSA (EMBARGADO), CARMEN LUCIANE DE LIMA (EMBARGADO), CLEBERSON DA SILVA PEDROSO (EMBARGADO), CLEIDIANE DA SILVA FERNANDES (EMBARGADO), CRISTIANA AMALIA OVIDIO DE MIRANDA (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA DA SILVA (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ (EMBARGADO), EDUARDO DA SILVA MOREIRA SANTIAGO (EMBARGADO), ERIVANIA BOM DESPACHO DA SILVA (EMBARGADO), EVA GORETE SCALCO (EMBARGADO), ELAINE ROCHA DE SOUZA (EMBARGADO), EUJACIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO (EMBARGADO), EDIVALDO PINHO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ELZO TANGREDO SANTOS (EMBARGADO), ESPEDITO TOSCANO SOBRINHO (EMBARGADO), ERECINA FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), EDEMARA PONTES FERNANDES (EMBARGADO), EVELYN APARECIDA GALVÃO SAMPAIO (EMBARGADO), ELEODORA BISPO DE SOUZA (EMBARGADO), EZEQUIEL BENEDITO DE LIMA COSTA (EMBARGADO), ENEIS CARVALHO CORREA (EMBARGADO), ENIO PAES ALVARENGA (EMBARGADO), ELIANE RODRIGUES DE AMORIM (EMBARGADO), ELENILSON AMORIM MOREIRA (EMBARGADO), EVALCIR RODRIGUES DA SILVA (EMBARGADO), MANOEL CONCEIÇÃO DA GUIA (EMBARGADO), MARLENE DE MORAIS (EMBARGADO), MARINEZ RODRIGUES DA SILVA (EMBARGADO), MAGNA RITA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MARICELMA MOREIRA DA SILVA (EMBARGADO), MANOEL DE SANTANA (EMBARGADO), MIRLENE FERREIRA DE SIQUEIRA (EMBARGADO), MARILZA DE LIMA (EMBARGADO), MARCOS LEMK DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MARIA ELENICE CARLOS DA CRUZ (EMBARGADO), MIQUEIAS SILVEIRA DOS SANTOS (EMBARGADO), MARIO DE AMORIM ARRUDA (EMBARGADO), MARCOS VENICIO SOARES MARTINS (EMBARGADO), MANOEL BENEDITO DE LIMA SILVA (EMBARGADO), MARINALVA ALVES DA SILVA (EMBARGADO), MARCIA CORREIA DE PONTES ROSA (EMBARGADO), MARILIA PEREIRA GAUDENCIA (EMBARGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - AUTORIZADO - SENTENÇA ANULADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AFASTADOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não há que se falar em honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte embargante se a Sentença pela qual o feito tinha sido julgado extinto, restou, por fim, anulada, tornando sem efeito todas as previsões constantes no ato, para que se dê continuidade ao feito na instância singela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO
(id. 109325979)
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, após o Relator retificar seu voto,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante.

Em síntese, a embargante opôs os presentes aclaratórios alegando suposta omissão no Acórdão exarado no que tange ao afastamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As partes embargadas, apesar de devidamente intimadas a apresentarem suas contrarrazões (id. 111000485), deixaram transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 112939963).

Em manifestação, o Ministério Público Estadual pronunciou que “
a retificação do voto do i. Relator ocorreu, fundamentalmente, no aspecto que diz com o parcelamento das custas remanescentes, não tendo adentrado na questão relativa aos honorários de sucumbência
”.

Ainda, expôs que “
se a sentença pela qual o feito tinha sido julgado extinto, restou, por fim, anulada, para que se dê continuidade ao feito na instância singela, por corolário lógico, não há que se falar em sucumbência do embargante
”, opinando pelo acolhimento dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Roberto Dossena Grando (id. 109325979) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, após o Relator retificar seu voto, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CUSTAS AO FINAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - AUTORIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que o valor da causa foi alterado, ensejando na majoração exorbitante das custas processuais, mister o provimento do pedido alternativo do agravante consistente na autorização para parcelamento das custas processuais, a fim de que seja assegurado o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no inciso XXXV do artigo 5.º da Constituição Federal, bem como diante do disposto no § 6.º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, inobstante inexistir elementos a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a situação concreta autoriza o parcelamento das custas, como o considerável valor da causa e, em consequência, desembolso de alta quantia para pagamento das custas de uma só vez.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge o embargante acerca de ausência de menção no que tange ao afastamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Isso porque, como bem mencionado pelo
Parquet
, não há que se falar em honorários sucumbenciais em desfavor do embargante se a sentença pela qual o feito tinha sido julgado extinto, restou, por fim, anulada, para que se dê continuidade ao feito na instância singela.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VÍCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NÃO CONSTATAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 2º, § 5º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 - Estão previstos nos artigos 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal e 202 do Código Tributário Nacional, os elementos indispensáveis da Certidão de Dívida Ativa, logo, preenchidos os requisitos, não há que se falar em anulação do referido documento. 2 -
Com o retorno dos autos à comarca de origem, há de se afastar a condenação do Recorrente em honorários advocatícios e custas processuais
. (TJMT - N.U 0000527-08.2005.8.11.0094, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Dessa forma, no que tange os honorários advocatícios sucumbenciais arguidos pela parte embargante, é certo que a condenação deve ser afastada, em razão de que a Sentença deve ser anulada, porquanto, todas as previsões constantes no ato ficam sem efeito.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos a fim de afastar a condenação do embargante em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022